Tribunal: STF
Processo: ARE 1548638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. PROVA PERICIAL. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO CONFIGURADO. OCUPAÇÃO ILEGAL. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. PROVIMENTO JURIDICIONAL INÚTIL E DESNECESSÁRIO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE EVIDENTE. APELAÇÃO DA FTL PREJUDICADA. 1. Apelações interpostas pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL e pelo Município de Campina Grande/PB em adversidade à sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar a reintegração da FTL na posse da área de 21m (vinte e um metros) contados do trilho exterior, para ambos os lados, no trecho do Km 210+600 da Linha Tronco Norte Recife, no Município de Campina Grande/PB, condenando o demandado na obrigação de retificar a obra pública realizada no prazo de um ano, com a acomodação da pavimentação às regras de construção no entorno de ferrovia. 2. O Município de Campina Grande foi intimado em 28/04/2023 acerca da sentença integrativa que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela FTL, de sorte que seu prazo de 30 (trinta) dias úteis - já contado em dobro - para interpor apelação, se esvaiu em 12/06/2023. 3. Embora o município tenha classificado a peça processual por ele protocolada somente em 03/07/2023 como contrarrazões à apelação da FTL, trata-se, na realidade, de inequívoco recurso de apelação interposto intempestivamente, haja vista que o Município de Campina Grande, ao invés de impugnar as teses jurídicas desenvolvidas no recurso interposto pela FTL, combateu frontalmente os fundamentos invocados pelo juízo de primeiro grau e requereu a reforma da sentença, o que não se pode permitir. 4. Apelação interposta pelo Município de Campina Grande não conhecida, por sua evidente intempestividade. 5. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL objetivando a desocupação de todo o trecho do Km 210 + 600 da Linha Tronco Norte Recife, assim como a demolição da praça pública construída às margens da via férrea, restabelecendo seu layout original, com a posterior remoção dos materiais às expensas do réu, reintegrando a FTL na posse da área esbulhada. 6. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior. 7. A largura mínima de 15 m (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedentes: Processo: 08003365720144058001, AC - Apelação Civel - , Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (convocado), 3ª Turma, julgamento: 21/02/2020; Processo: 08006769720164058302, AC - Apelação Civel - , Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (convocado), 3ª Turma, Julgamento: 09/08/2019; Processo: 08047951020164058300, AC - Apelação Cível -, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 23/11/2018. 8. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com as novas redações dadas pela Lei nº 10.932/2004 e pela Lei nº 14.285/2021. 9. Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º, inciso III-A da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular. 10. No caso concreto, a prova pericial produzida revela que a Prefeitura do Município de Campina Grande/PB aterrou os trilhos e alterou os níveis da ferrovia para viabilizar a travessia de pedestres (fotos 03 e 04 do Laudo Pericial), introduziu elementos de urbanização na faixa de domínio do trecho do Km 210 + 600 da Linha Tronco Norte Recife para ali formar um espaço público de convivência para a população local (Parque Linear). 11. Numa análise preliminar, havendo prova técnica acerca do esbulho possessório consistente na ocupação irregular da faixa de domínio do trecho do Km 210 + 600 da Linha Tronco Norte Recife, o demandado não teria direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas aos imóveis operacionais ocupados, já que o Município de Campina Grande possui o status de mero detentor, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 619 do STJ. 12. Contudo, no caso concreto, não restou evidenciada a necessidade ou a utilidade na demolição da construção edificada às margens da linha férrea, que se destina a atender à comunidade local proporcionando um espaço de convivência, prática de esportes e lazer. 13. O interesse processual, estando elencado como uma das condições da ação, consiste em matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelo juiz independentemente de qualquer provocação. 14. Em casos como o que está sob análise, a verificação do interesse processual se confunde com a análise do próprio mérito da demanda, o que justificou o processamento do feito com a realização de prova pericial para demonstrar com precisão a situação de completo abandono da linha férrea por longo período. 15. Os registros fotográficos constantes do Relatório de Ocorrências e do Laudo Pericial demonstram a existência de espessa vegetação e terra sobre os trilhos. Além disso, conforme se pode observar pelas imagens obtidas através do sítio eletrônico "Google Earth", com o desenvolvimento do Município de Campina Grande, a linha férrea encontra-se atualmente circundada por diversas residências e estabelecimentos comerciais que contam com sistema viário, energia elétrica, telefone e outros serviços, o que torna absolutamente inócua a pretensão deduzida no presente feito, já que, ao longo dos 20 (vinte) anos de abandono da linha férrea, o desenvolvimento do município demandado não restou igualmente inerte. Pelo contrário, há incontáveis edificações nos entornos da linha férrea que demandariam igual medida para conferir condições mínimas a uma futura e incerta operabilidade. 16. A questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversos trechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste, como é o caso do Km 210 + 600 da Linha Tronco Norte Recife, no Município de Campina Grande/PB, consiste em um complexo problema social, envolvendo questões de políticas habitacionais, crescimento desordenado dos municípios e, sobretudo, de omissão da Administração Pública. 17. O desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foram os fatores preponderantes para que surgissem construções irregulares em suas margens. 18. Embora a CF/88, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, garanta o direito de propriedade, também exige expressamente que a propriedade atenda a uma função social, o que evidentemente não vem senso implementado pelo DNIT ou mesmo pela FTL, já que a situação de completo abandono da linha férrea e dos imóveis operacionais da antiga RFSSA é um fato público e notório. 19. Quando o detentor de autorização para promover os atos materiais caracterizadores da posse (no caso, a FTL), não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, nega-se-lhe a proteção possessória, devendo permanecer ali, portanto, aquele que confere ao imóvel alguma forma concreta de utilidade. Precedente: (TRF5, Processo nº 0810131-53.2020.4.05.8300, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Rafael Chalegre do Rêgo Barros (convocado), Julgamento: 07/02/2023) 20. In casu , também que não há que falar em risco à segurança do demandado ou mesmo da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento. 21. Seria absolutamente desproporcional a imediata desocupação do trecho em questão, apenas para mantê-lo novamente desocupado por período absolutamente indefinido, já que a linha férrea não apresenta condições de trafegabilidade e a FTL não dispõe de um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação da malha ferroviária nordeste. Portanto, a procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para a população local, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto. 22. A si tuação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam, sob a ótica dos interditos possessórios, a manutenção do Parque Linear construído pelo Município de Campina Grande na faixa de domínio da linha férrea, onde vem promovendo a função social da propriedade mediante a implementação de serviço público à comunidade local. 23. As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados de seu trilho exterior (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária. 24. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável, útil ou mesmo necessária a retirada da construção edificada no local, estas sim exercendo a sua função social. 25. A demolição das construções, diante do atual contexto fático, estaria fundamentada nas regras previstas no art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79, que somente existem para viabilizar uma linha férrea ativa, o que não é o caso.26. A presente decisão não atribui ao Município de Campina Grande a posse ou a propriedade dos imóveis ocupados, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção dos bens públicos, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL. 27. Processo extinto, sem resolução mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Apelação do Município de Campina Grande não conhecida. Apelação da FTL prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; e 191, § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente